Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DESPACHO O agravante apresentou novos endereços para a intimação dos agravados (ID 20103004). Desse modo, determino o reenvio dos A.R.s para as intimações dos recorridos nos endereços indicados sob ID 20103004. Aguarde-se o resultado em cartório. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006